Tribunal: TJMT
Processo: 1022355-69.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022355-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.
Se no acórdão fixou honorários em parâmetro distinto à regra processual civil, é caso de correção, com base em erro de falsa premissa. Os embargos devem ser conhecidos, para que a verba honorária seja fixada com base em percentual sobre o valor da condenação.

3.
Embargos

conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Reclamante
em face do acórdão, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado e condenando o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor ínfimo, mantendo a sentença que condenou o embargado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Embargante sustenta a existência de
omissão
no acordão proferido, sob o fundamento de que o proveito econômico deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023